Tribunal: CARF
Processo: 11444.000759/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-22

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000759/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.898 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
LIGIA ROSSATO ROLIM ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. CONTRIBUIÇÃO DOS
SEGURADOS.
Considera-se salário-de-contribuição, para o empregado, a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma. A empresa é obrigada a arrecadar as
contribuições dos segurados a seu serviço, descontando-as da respectiva
remuneração, e a recolher o produto arrecadado, nos prazos definidos em Lei.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser
apresentada juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente
previstas.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ARTIGO 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000759/2007-74
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.898 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000759/2007-74

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 60/61), interposto contra o Acórdão no. 14-
19.663 da 6a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP – DRJ/RPO (e-fls. 47/55), que por unanimidade de votos julgou improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 47/55) impetrada face a notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD DEBCAD 37.106.223-3 (e-fls. 03/20), referente a contribuições sociais dos
segurados empregados, não retidas, consolidado em 22/10/2007, no valor originário de
R$8.100,01, a sofrer incidência dos respectivos consectários legais, cientificado pessoalmente ao
contribuinte interessado em 29/10/2007 (e-fl. 03).
02. Adoto, em sua essência, o Relatório do Acórdão da 6a Turma da DRJ/RPO,
por esclarecer os fatos da lide, com a devida vênia cabível:
Relatório:
Trata a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito ... contribuições sociais
devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos segurados empregados, não
arrecadadas pela Empresa, mediante desconto na remuneração dos mesmos, ...
...
Os valores lançados no Levantamento ARB - 01/2004 a 02/2006, não contínuo -foram
apurados por arbitramento, pelas razões e forma de apuração explicitadas pela Auditoria
Fiscal, com fundamento no § 3o do art. 33 da Lei n° 8.212/91, e na competência
03/2007 foi constatada diferença "extrafolha", Levantamento DIF.
Serviram de base para a constituição do presente crédito a Declaração Anual
Simplificada dos exercícios de 2004, 2005 e 2006, informações constantes do Sistema
CNISA - Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde constam as informações
declaradas através da GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social e RA1S -Relação Anual de Informações Sociais Negativa dos anos
de 2004 e 2005 e Recibos de Pagamento "Extrafolha" da competência 03/2007.
A Empresa optou pelo Sistema SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte desde a
sua constituição.
...
Juntado ao presente cópia do termo de Auto de Apreensão, Guarda e Devolução de
Documentos - AGD, de 14/maio/2007, lavrado contra a Empresa Maria José Rossato
Rolim Marília ME, constando no campo próprio "Relação e discriminação do(s)
elemento(s) apreendido(s) ou devolvido(s)", que foi apreendido "Livros de Registro de
Empregados n° 01 e 02 da Empresa Lígia Rossato Rolim ME - CNPJ: 05.789.006/0001-
03", contra a qual foi lavrada a presente Notificação de Débito.
...
Dentro do prazo regulamentar, a Notificada apresentou Impugnação, consubstanciada
nas seguintes alegações, em síntese:
a) intimada através de Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF apresentou todos os
documentos solicitados;
b) solicita novo prazo de impugnação, porque foi prejudicada em seu direito de defesa,
em razão de não ter sido devolvido os documentos fiscalizados e que serviram de base
para o levantamento de débito. A devolução foi parcial e apenas no dia 22/11/2007,
cinco dias antes de vencer o prazo de Defesa, tempo insuficiente para verificar o que foi
apurado;
c) seus direitos já estão sendo violados, desde à busca e apreensão efetuada na sede da
empresa no dia 13/04/2007, por determinação da 3a Vara da Justiça Federal de Marília.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.898 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000759/2007-74

Foram levados documentos sem que fosse feito uma relação do que estava sendo
apreendido. Apresenta protesto em relação ao constrangimento causado a empresa. O
objetivo é fazer que este levantamento tenha um desenvolvimento transparente, e que no
seu final, caso realmente apurada irregularidade, será reparada;
d) para tanto, é necessário a devolução de tudo que foi apreendido e novo prazo de
impugnação, tendo em vista que foram feitos levantamentos simplesmente sem
consistência e baseados em presunções, conforme confessado pelo agente fiscal em seu
relatório e também constar cópias de documentos que não tem conhecimento;
e) até que sejam adotados os procedimentos cabíveis, declara que não reconhece os
valores lavrados, sendo leviano afirmar que é infratora e devedora do débito apurado,
portanto solicita de imediato pela impugnação da presente NFLD.
(...).
03. Julgando a Impugnação, a DRJ proferiu o Acórdão de Primeira Instância no
qual manteve integralmente o crédito tributário, e que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2007
CONTRIBUIÇÕES. CUSTEIO.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições dos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
DEFESA. PRAZO.
E de 30 (trinta) dias o prazo para impugnar a notificação, juntando provas
de suas alegações.
PRESUNÇÃO.
É lícito o emprego da presunção para reconhecer a existência de fato
gerador de contribuição previdenciária e autorizar o lançamento para a
exigência das contribuições decorrentes.
ARBITRAMENTO.
É permitido o lançamento de crédito por arbitramento no caso de não
exibição dos documentos solicitados, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve
ser apresentada juntamente com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundada nas hipóteses
expressamente previstas.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
04. Intimado do Acórdão a quo em 29/08/2008, por via Postal (AR de e-fl. 59), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 24/09/2008 (protocolo de e-fl. 60), singela peça
onde simplesmente repisa seu “Pedido de Suspensão”, alegando que “A ação fiscal que originou
a presente NFLD, também originou outras, assim como, inúmeras NFLD, mas que até o
presente momento, em razão dos argumentos mencionados nos recursos interpostos pela
empresa, estão ainda sob análise, em virtude de se tratar de uma ação peculiar”.
05. Como pedido final, indica que “..., até que seja feito um novo procedimento
fiscal para corrigir alguns desencontros que ocorreram, a referida NFLD ... deve ficar
suspensa”.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.898 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000759/2007-74

06. É o Relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
07. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele tomo conhecimento.
08. Para afastamento da única pretensão recursal, envolvendo o descabido pedido
de “suspensão da NFLD”, vejam-se os seguintes excertos do Acórdão combatido sobre o tema, o
qual conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o, III do RICARF, e tendo em vista a sintética
e contundente avaliação do tópico pela Decisão a quo, é então adotado como razões de decidir:
(...)
O fundamento alinhavado pela Notificada limitou-se a argumentações e não vieram
acompanhados de dados ou documentos necessários para comprovar a impertinência
dos critérios adotados para a constituição do crédito previdenciário.
Os atos administrativos, dentre os quais a Notificação de Débito, gozam de presunção
de veracidade quanto ao seu conteúdo. Para lançar por terra essa presunção, cabe à
Empresa produzir prova robusta de invalidade do ato administrativo. E a Notificada em
momento algum, ofereceu provas, como avaliação contraditória, não procedendo, assim,
a argumentação da Defendente, ...
...
E mais, quanto á alegação da Defendente que ate que sejam adotados os procedimentos
cabíveis, declara que não reconhece os valores lavrados, não pode prevalecer.
Primeiramente, porque a apreensão dos Livros de Registro de Empregado em nada
dificulta o reconhecimento dos valores lançados, uma vez que, repita-se, os Livro de
Registro de Empregado apreendidos não foram base de apuração dos valores lançados
na presente.
E depois, conforme constou no IPC - Instrução para o Contribuinte, parte integrante dos
autos, em consonância com o parágrafo 2° do art. 243 do Regulamento da Previdência
Social, na redação outorgada pelo Decreto n° 6.103/07, recebido a notificação, a
empresa tem o prazo de 30 (trinta) dias para impugnar autuação, juntando provas de sua
alegação.
E quanto ao prazo para apresentação de documentos, o art. 7°, inciso III, da Portaria
RFB n° 10.875, de 16/08/2007 (DOU de 24/08/2007), dispõe:
Art. 7-A impugnação mencionará:
...
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
§ 1o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior:
II - refira-se a faio ou a direito superveniente:
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.898 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000759/2007-74

§ 2o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nos incisos do §1o .
Assim sendo, considerando que a Impugnante deixou, dentro do prazo estabelecido, de
apresentar suas alegações, não se valeu de seu direito ao contraditório e ampla defesa,
deixando, também, de juntar aos autos provas materiais - elementos essenciais -
pertinentes a sua alegação, precluiu o direito de fazê-lo posteriormente e a menos que se
enquadre nas hipóteses previstas em Portaria, não há como prosperar a pretensão
expressa em sua contestação ao Auto em pauta.
A Empresa teve o seu direito soberano da ampla defesa que lhe é garantido pela
Constituição Federal e Legislação Previdenciária, tendo sido assegurado todos os meios
de prova que lhe são resguardados, mas, não traz aos autos documentos que lhe
atribuam razão, na forma estabelecida no art. 333 do Código de Processo Civil - CPC,
prevalecendo, assim, a Notificação de Débito que traduz a situação fática constatada
pela auditoria fiscal, conforme o contido nos autos.
(...)
09. Complemente-se indicando que a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário está claramente prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional, em seus incisos
I a VI, que não envolvem a situação indicada pelo contribuinte. Senão vejamos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
10. Por fim, indique-se que nada esclarece o contribuinte interessado acerca de “...
argumentos mencionados nos recursos interpostos pela empresa, ..., em virtude de se tratar de
uma ação peculiar”, ou mesmo acerca de “... procedimento fiscal para corrigir alguns
desencontros ...”, portanto não há como considerar tais referências infundadas e genéricas, ou
desprovidas de provas que as esclareçam, na apreciação deste feito.
11. Assim, restando afastados todos os argumentos do contribuinte,
completamente descabida a solicitação pela “suspensão da NFLD”, e deve restar portando
irretocada a Decisão de Piso e mantém-se o lançamento corretamente consolidado.
Conclusão
12. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.898 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000759/2007-74

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital